Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor da agravada, indeferindo o pedido de pesquisa, junto às operadoras de Programas de Fidelidade nomeadas - Programa Pontos Livelo, Programa Multiplus5, Programa Latam Pass, Programa Smiles, Programa Dotz, Programa de Pontos Sempre Presente ITAUCARD -, da subsistência de pontos detidos pela executada, ora agravada, perante tais programas de milhagem, de forma a ser viabilizada a penhora dos créditos localizados e satisfação do crédito que o assiste, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator